Tribunal: TJES
Processo: 5000188-06.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000188-06.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SILVA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
CORRUPÇÃO DE MENOR
.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312
e 313, I,
DO
CPP
. GRAVIDADE DA CONDUTA.
FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
ORDEM DENEGADA.

1.
P
resentes os
requisitos dos artigos 312
(prova da existência do crime
e
indícios de autoria,
para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
),
e 313,
inciso
I

(pena máxima superior a 04 anos)
, ambos do CPP,
não prospera o
argumento de
ausência de fundamentação
e requisitos
para
manutenção da
segregação.

2.
O
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça consolidou o entendimento de que
a gravidade em concreto da conduta,
é
fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar. Precedente
.

3
.
E
ventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,

não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar,
quando presentes os requisitos legais
.

4.
Incabível
a substituição da prisão por alguma outra cautelar, pois
a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, a revelar que a adoção de medidas menos gravosas, s
eria
insuficiente para resguardar a ordem pública. Precedente
do STJ.

5
.
ORDEM DENEGADA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL
SILVA DOS SANTOS,
preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, inc. I, III e IV, do CP),
porte de arma de fogo
(art. 14, da Lei 10.826/03),
e corrupção de menor
(art. 244-B, da
Lei nº 8.069/90
)
,
em face de ato do
JU
ÍZO
DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA,
PRIVATIVA DO T
RIBUNAL DO J
Ú
RI,
apontado como autoridade coatora.

Aduz a defesa, em síntese,
(1.)
ausência de motivação idônea para manutenção da prisão, e
(2.)

presença de condições pessoais favoráveis.

Requer, em caráter liminar, a concessão do direito de responder ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares (Id. 4034210).

O pleito liminar foi indeferido (Id. 4288109).

A autoridade indicada como coatora, prestou informações (Id. 4398979).

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem (Id. 4457026).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000188-06.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL SILVA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

VOTO

Trata-se
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor
de

GABRIEL
SILVA DOS SANTOS,
preso
e denunciado
pela suposta prática d
o
s

crime
s
de homicídio
qualificado
(art. 121, §2º, inc. I, III e IV, do CP),
porte de arma de fogo
(art. 14, da Lei 10.826/03),
e corrupção de menor
(art. 244-B, da
Lei nº 8.069/90
)
,
em face de ato do
JU
ÍZO
DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA,
PRIVATIVA DO T
RIBUNAL DO J
Ú
RI,
apontad
o
como autoridade coatora.

Aduz a defesa, em síntese,
(1.)
ausência de motivação idônea para manutenção da prisão, e
(2.)

presença de condições pessoais favoráveis (Id. 4034210).

Quanto aos fatos,

infere-se
que o paciente
está preso, desde
2
1/10/2022, por força de mandado de prisão preventiva,
expedido
n
o bojo da
A
ção
P
enal
nº 0012010-40.2021.8.08.0035,
que apura a
prática do homicídio de Rafael Rodrigues Martins,
ocorrido no dia
07/07/2021,
no bairro Cidade da Barra, Vila Velha/ES.

Os elementos
c
onstantes dos autos indicam que, o
ora paciente, foi um dos partícipes do
crime, praticado
com
emprego de arma de fogo,
e

em concurso de pessoas,
envolvendo
adolescente
.

Após exame das alegações defensivas
,
entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto
aos requisitos
da prisão,
após analisar as decisões impugnadas
(
Id. 4034221 e 4034222
),
verifiquei que
a
Magistrad
a,

fundament
ou
o decreto
na

necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta do
s

crime
s
,
e
par
a aplicação da lei penal,
dado o histórico criminal do réu.

Com efeito, a
jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que
a gravidade concreta do delito,
e a periculosidade do agente
, demonstram risco para a ordem pública,
como na hipótese
.

Nesse sentido, c
ito precedente
do C. STJ
:

“
(...) III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada; consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de arma de fogo para constranger as vítimas, posto que, em tese, os Agravantes teriam participado da empreitada criminosa perpetrada, com objetivo de subtrair pertences dos ofendidos, consistente em uma motocicleta e dinheiro, tendo sido empregada efetiva violência, posto que houve luta corporal com uma das vítimas, a revelar um maior desvalor da conduta e a periculosidade dos Agravantes, justificando a imposição da medida extrema em desfavor deles. (...)” (AgRg no HC n. 773.452/SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023).

Importa destacar
q
ue,
e
m consulta ao sistema EJUD, deste Tribunal de Justiça,
confirmei a informação (Id. 4398979),
d
e que o
paciente possui anotações
anteriores,
pela
prática de
ato infraciona
l

análogo a
roubo (AI 001112480.2017.8.08.0035),
e

pelos

crime
s
de posse de drogas para consumo próprio
(AP 0007841-79.2021.8.08.0012),
violação de domicílio e desacato
(AP 0008444-49.2022.8.08.0035),
o que
e
videncia
su
a
periculosidade, e
possibilidade de reiteração delitiva,
como consignou a Magistrada.

Logo
, presentes os
requisitos dos artigos
312

(prova da existência do crime
e
indícios de autoria,
para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
),
e
313,
inciso
I
(pena máxima superior a 04 anos)
, ambos do CPP
1
,
não prospera o
argumento de
ausência de fundamentação
e requisitos
para
manutenção da
segregação.

Outrossim,
con
soante
entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar,
quando presentes os requisitos legais,

como no caso em análise
.

Por fim, e
m relação ao pedido de
fixação de medidas cautelares,
previstas no art. 319 do CPP
,
tenho como indevida
tal conduta, v
ez que a segregação
está
fundada na gravidade concreta do
s
delito
s
, a revelar que a adoção de medidas menos gravosas, s
eria
insuficiente para resguardar a ordem pública, como já decidido pelo STJ, no
Ag.

R
e
g
imental
no HC n. 822.203/MG,
de
relator
ia do
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

Com estas considerações,
em consonância com
o parecer da
Procuradoria de Justiça
(Id. 4457026),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)